Tribunal: TCU
Processo: 014.102/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial contra o Sr. Márcio Fidelson Menezes Gomes (ex-Prefeito do município de Maravilha/AL). Omissão no dever de prestar contas dos recursos dos Programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial - PSB/PSE firmados com o FNAS no exercício de 2011.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor do Sr. Marcio Fidelson Menezes Gomes, ex-prefeito (2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Maravilha/AL, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica e Especial - PSB/PSE, conforme Plano de Ação aprovado (peça 1, p. 16-18), relativo ao exercício de 2011, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, em conformidade com a Lei Federal 8.724, de 7/12/1993, com a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, e com as Portarias MDS 625/2010, de 10/8/2010, cujos objetos eram a "Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social" e as "Ações socioeducativas e de convivência para crianças e adolescentes em situação de trabalho". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Márcio Fidelson Menezes Gomes; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do responsável Márcio Fidelson Menezes Gomes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor original do repassado (R$) Data do repasse 4.500,00 20/10/2011 4.500,00 24/11/2011 2.572,85 16/12/2011 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aplicar ao responsável Márcio Fidelson Menezes Gomes multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de AL, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência.